Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710654-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RENATO DE AVILA VIANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Incluída a revisão criminal em pauta para julgamento, a defesa do requerente pede desistência da ação (ID 48321835). Nos termos do art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Retire-se-a da pauta de julgamento presencial do dia 10.7.23 (ID 48310230). Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquive-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES